Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600421-33.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
05/02/2025
Número: 0600421-33.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 01/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600421-
33.2024.6.16.0199, que com considerando a omissão receitas e gastos eleitorais, bem como, a
circulação de carros de som e minitrios como meio de propaganda eleitoral, sem a correspondente
comunicação à justiça eleitoral em data anterior, para fins de controle, de carreatas, desfiles em
veículos automotivos e outros atos de campanha que envolvam o custeio de combustível por
partido, acolho a manifestação ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com
fundamento no art. 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e no art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº
23.607/2019, julgou Desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Leonardo Eduardo
Gomes, referentes à campanha eleitoral de 2024, e determino: O recolhimento do valor de R$
5.123,77 (cinco mil, cento e vinte e três reais e setenta e sete centavos), com incidência de juros e
atualização monetária desde 06/10/2024, calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão, sob
pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação
de Contas Eleitorais de Leonardo Eduardo Gomes, para o cargo de vereador nas eleições
municipais de 2024, no município de São José dos Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, tendo em
vista as seguintes irregularidades: 1) Omissão Receitas E Gastos Eleitorais: 1.1 Locação de
imóveis (Item 6(c)): foram registradas despesas de R$ 2.700,00 com a locação de imóveis. As
irregularidades incluem a ausência de consentimento expresso dos proprietários para a utilização
dos imóveis em campanha eleitoral e o desvio de finalidade contratual, já que os contratos
indicavam uso exclusivamente comercial. Essa falha inviabiliza o controle adequado dos recursos
e caracteriza irregularidade grave;1.2 Recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) - Publicidade no Facebook : Foi constatada a utilização de recursos públicos oriundos do
FEFC em desacordo com a legislação. Especificamente, foi identificada uma despesa de R$
1.423,77 com publicidade no Facebook, sem a apresentação do histórico completo de cobranças e
pagamentos. Essa omissão inviabilizou a comprovação da regularidade da movimentação
financeira, comprometendo o controle da aplicação dos recursos públicos. 2 Da Circulação De
Carros De Som E Minitrios Como Meio De Propaganda Eleitoral (Lei N° 9.504/1997, Art. 39, §11): 2.1
Publicidade por sonorização em veículos: Constatou-se ainda uma despesa de R$ 1.000,00
referente à publicidade por sonorização em veículos, (ID 126348305) realizada sem a comunicação
prévia à Justiça Eleitoral, como exige o art. 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
ausência de notificação prévia comprometeu a fiscalização e o controle desse gasto pela Justiça
Eleitoral, configurando falha grave). ELEITO RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
LEONARDO EDUARDO GOMES (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LEONARDO EDUARDO GOMES VEREADOR
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44370644
05/02/2025
09:22
Acórdão
Acórdão

Num. 44370644 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 66.181
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600421-
33.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 LEONARDO EDUARDO GOMES VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: LEONARDO EDUARDO GOMES
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO
ELEITO. CONTAS DESAPROVADAS EM
PRIMEIRO
GRAU.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
I. CASO EM EXAME
1. Prestação de contas eleitorais de
candidato eleito ao cargo de vereador em
São José dos Pinhais/PR nas eleições
2024, desaprovadas em primeiro grau com
determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.
2. O recorrente insurgiu-se contra a decisão
alegando, em síntese, que: (i) a sublocação
de imóveis sem consentimento expresso do
proprietário não caracteriza irregularidade;
(ii) os gastos com impulsionamento foram
regulares; e (iii) a comunicação de uso de
carro de som não era obrigatória.

Num. 44370644 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
3. Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo parcial provimento do recurso, para
aprovar as contas com ressalvas e reduzir o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber
se é válida a sublocação de imóveis para
fins eleitorais sem consentimento expresso
do locador; (ii) a regularidade das despesas
com impulsionamento de conteúdo; e (iii) a
necessidade de comunicação prévia de
eventos com uso de carro de som.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Quanto à sublocação de imóveis,
verificou-se que, embora o contrato do
imóvel locado por Joana D’Arc Silva de
Almeida
previsse
a
necessidade
de
anuência do locador, foi comprovada a
cessão de uso para fins eleitorais por quem
detinha a posse legítima. A irregularidade
foi afastada, sendo que eventual discussão
quanto à cláusula contratual que vedava a
sublocação sem consentimento expresso
extrapola o objeto da prestação de contas.
Todavia, no caso do imóvel cedido por
Sadraque dos Santos, a ausência de
comprovação da propriedade configurou
receita de origem não identificada.
6.
Sobre
as
despesas
com
impulsionamento,
os
documentos
apresentados extemporaneamente foram
aceitos para afastar a determinação de
recolhimento ao erário, embora não tenham
sido analisados para o mérito em razão da
preclusão.
7. Com relação ao uso de carro de som, foi
constatado que a contratação foi realizada
mediante contrato específico, acompanhado
de
nota
fiscal
e
comprovante
de
pagamento, não havendo irregularidade na
ausência de comunicação prévia para os
fins da prestação de contas; porém, a falta
de comunicação prévia pode, a depender
de outras circunstâncias, ser apreciada em
procedimento próprio.
8.
Aplicaram-se
os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade,
aprovando-se as contas com ressalvas,

Num. 44370644 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
considerando
que
as
irregularidades
remanescentes não impactaram mais que
10% do total de receitas arrecadadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e parcialmente
provido para aprovar as contas com
ressalvas, reduzindo o valor a ser recolhido
ao Tesouro Nacional para R$ 2.000,00.
10. Tese de julgamento: "As irregularidades
na prestação de contas eleitorais que não
comprometam sua confiabilidade e representem percentual reduzido das receitas arrecadadas permitem sua
aprovação com ressalvas, aplicando-se os
princípios
da
proporcionalidade
e
razoabilidade."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 32, §
1º, I; 35, §§ 11 e 11-A; 69, § 1º; 72.
Constituição Federal, art. 5º, LV.
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des.
Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023.
TRE-PR, RE nº 060030606, rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais de Leonardo Eduardo Gomes, candidato
eleito nas eleições 2024 para o cargo de vereador em São José dos Pinhais, desaprovadas por

Num. 44370644 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
sentença (id. 44233790), com determinação de recolhimento de R$ 5.123,77 ao Tesouro
Nacional.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44233796), apresentando documentos (id. 44233795),
aduzindo, em síntese, que: (i) a sublocação de imóveis sem consentimento expresso dos
proprietários não configura irregularidade; (ii) as despesas com impulsionamento foram regulares,
havendo sobra de apenas R$ 9,56; (iii) não é obrigatória a comunicação de uso de carro de som
se não houver gastos com combustíveis.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e parcial
provimento para o fim de aprovar as contas com ressalvas e afastar a necessidade de
recolhimento de R$ 1.423,77 ao Tesouro Nacional (id. 26766016).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 26/11/2024
(id. 44233793) e as razões foram protocoladas em 27/11/2024 (id. 44233796).
Documentação apresentada com as razões de recurso
Juntamente com as razões do recurso, o recorrente apresentou notas fiscais emitidas pelo
Facebook (id. 44233797 e 44233799) e relatório de cobrança do Facebook (id. 44233798).
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.

Num. 44370644 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.

Num. 44370644 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Locação/cessão de Imóveis
Alega o recorrente que:
(i) a sentença considerou irregular o gasto porque se tratou de sublocação que, conforme o
contrato de locação originário, dependeria de anuência expressa do locador e que somente
poderia ser utilizado para fins comerciais;
(ii) não há prova nos autos de que não houve consentimento do locador, sendo que a cláusula
não exige que o consentimento seja por escrito, podendo ser verbal, como efetivamente foi;

Num. 44370644 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
(iii) a cláusula que restringe o uso do imóvel para fins comerciais vincula o locatário principal, mas
não o sublocatário, não havendo nesse contrato vedação expressa ao uso para fins eleitorais,
invocando o artigo 421 do Código Civil;
(iv) a sentença extrapola a competência da Justiça Eleitoral, que não abrange matéria civil;
(v) além disso, houve violação ao artigo 72 da Resolução TSE 23607/2019, pois não foi intimado
a manifestar-se quanto ao parecer conclusivo, no qual esse apontamento apareceu por vez
primeira, o que configura ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, previstos no
artigo 5º, LV, da Constituição, e ao artigo 10 do CPC, motivo pelo qual a sentença deve ser
anulada;
(vi) a sentença falha ao caracterizar a irregularidade de grave, pois o valor envolvido é reduzido.
Neste tópico, o recorrente inverte uma premissa importante, ao pretender discutir o mérito antes
de ser apreciada suposta nulidade da sentença, consistente na falta de abertura de prazo para
manifestação quanto a irregularidade que só teria sido identificada por ocasião do parecer
conclusivo.
Quanto a esse ponto específico, tem-se que a unidade técnica apresentou parecer de diligências
(id. 44233765) abrindo prazo para que o prestador esclarecesse as "despesas realizadas com
residências utilizadas em campanha, sem a correspondente comprovação de que o bem pertence
ao" locador, indicando claramente os dois imóveis envolvidos, figurando como fornecedores
Joana D'Arc Silva de Almeida e Sadraque dos Santos, nos valores de R$ 700,00 e R$ 2.000,00.
Na sua manifestação (id. 44233769), o prestador limitou-se a afirmar que estaria juntando "a
documentação complementar a fim de demonstrar a regularidade das cessões/locações,
referentes aos imóveis fornecido por JOANA D ARC SILVA DE ALMEIDA e SADRAQUE DOS
SANTOS", sem tecer qualquer manifestação quanto ao fato de não se tratarem dos proprietários
dos imóveis, mas de locadores que os estariam sublocando para a campanha.
Analisando a documentação apresentada, a unidade técnica fez constar do parecer conclusivo as
seguintes considerações (id. 44233785):
Em sua manifestação, o prestador juntou um contrato de locação para fins comerciais, em que
consta como LOCADOR o Sr. Paulinho Rodrigues e LOCATÁRIA a Sra. Joana D arc Silva de
Almeida. Porém, na cláusula 4ª do contrato diz que “a cessão ou transferência do presente
contrato, a sublocação ou o empréstimo, parciais ou totais do imóvel locado, dependerão de
prévio e expresso consentimento do locador (...)”. Na cláusula 8ª diz “O imóvel descrito no
preâmbulo deste contrato será locado EXCLUSIVAMENTE PARA FINS COMERCIAIS”. Não
houve comprovação nos autos desse consentimento, bem como houve aparente desvio de
finalidade, uma vez que foi utilizado para fins eleitorais.
Já quanto ao imóvel cujo fornecedor foi Sadraque dos Santos, o prestador juntou um contrato de
compra e venda de estabelecimento comercial, cujo imóvel , no qual encontra-se instalado o
estabelecimento comercial, é de propriedade da VENDEDORA Neli Antunes da Silva e foi
locado ao comprador Sadraque dos Santos.
Inconsistência mantida.

Num. 44370644 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
Note-se que se trata de análise da documentação apresentada, na qual foi concluído que não
estava adequadamente comprovado que os locadores dos imóveis eram seus proprietários e/ou
que tivessem poderes para efetuar a locação - ou seja, uma mera avaliação quanto ao mérito da
documentação apresentada e não a identificação de uma nova irregularidade. A inconsistência
observada continuava exatamente a mesma já apontada no parecer de diligências: a falta de
comprovação de que os locadores eram proprietários dos imóveis.
Consequência direta dessa percepção é a inexistência de quaisquer nulidades na tramitação em
primeiro grau, uma vez que compete à parte não apenas juntar documentos quando pretende
esclarecer uma situação qualquer, mas sim justificar o que exatamente pretende provar. No caso,
como dito, a parte limitou-se a juntar documentos sem tratar especificamente das peculiaridades
da contratação, não havendo sequer vestígio de cerceamento de defesa, já que não havia motivo
para nova abertura de prazo para manifestação.
Passando à análise de mérito deste ponto, tem-se que a sentença merece parcial reforma.
Com efeito, em relação ao primeiro imóvel, tem-se que foi apresentada pelo prestador
documentação suficiente para comprovar que pertence a Paulinho Rodrigues e sua esposa, e que
Paulinho figura como locador do imóvel para Joana D'Arc Silva de Almeida pelo período de
10/12/2021 a 10/12/2024 (id. 44233783). Embora o contrato de locação realmente preveja, como
identificado em primeiro grau, que a sublocação demandaria prévio e expresso consentimento do
locador, o qual não foi comprovado nestes autos - ônus que competia ao prestador, ao
contrário do que alegado nas razões -, fato é que há prova de quem é o proprietário, quem é a
locadora, assim como da sublocação procedida. Aliás: embora o recorrente refira-se o tempo todo
a "sublocação", a documentação apresentada refere-se a "cessão de uso gratuito de espaço para
fins eleitorais" (id. 44233733), não se tratando de gasto e sim de receita estimável.
Portanto, em relação à cessão de imóvel por Joana, não se vislumbra irregularidade para fins
eleitorais, sendo certo que eventual descumprimeknto do contrato de locação por Joana é
matéria a ser debatida por eventual iniciativa do locador Paulinho no foro próprio, não se
tratando de matéria a ser enfrentada nestes autos, nos quais ficou provada a propriedade, a
locação e a cessão para a campanha, devendo ser afastada a irregularidade e também a
determinação de recolhimento de R$ 700,00 ao Tesouro Nacional, uma vez que não se há de
falar em receita de origem não identificada.
Por sua vez, em relação ao segundo imóvel, também objeto de cessão de uso gratuito para fins
eleitorais, constando como cedente Sadraque dos Santos e como valor estimado R$ 2.000,00 (id.
44233745), a situação é diametralmente oposta, pois a documentação apresentada não indica
que o fornecedor seja proprietário do imóvel nem que tinha poderes para cedê-lo ao recorrente.
Ao cumprir a diligência, o prestador limitou-se a juntar um contrato de compra e venda de
estabelecimento comercial (id. 44233782) celebrado entre Neli Antunes da Silva e Sadraque dos
Santos em 2016, sem qualquer indicação e, muito menos, prova, que Neli fosse a proprietária. O
contrato é particular, não havendo qualquer elemento a conferir-lhe fidedignidade, sequer à data
em que teria sido firmado.
O único item que acompanha o contrato é um extrato de débito sintético da prefeitura de São
José dos Pinhais, indicando que Neli teria dívidas relativas à taxa de coleta de lixo nos exercícios

Num. 44370644 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
2017 e 2018, o que não é suficiente para comprovar que era proprietária do espaço nem que o
contrato particular apresentado transferiu para Sadraque o seu domínio.
Nesse cenário, não há prova de que Sadraque era proprietário do imóvel que cedeu ao
recorrente, motivo pelo qual a receita correspondente, de R$ 2.000,00, é de origem não
identificada. Tendo sido efetivamente utilizada na campanha, valor equivalente deve ser recolhido
ao Tesouro Nacional, exatamente como determinado na sentença.
b) Despesas com impulsionamento
Alega o recorrente que não houve irregularidade neste tópico, pois os valores aplicados junto ao
Facebook foram efetivamente utilizados, conforme documentação ora apresentada, havendo a
sobra de meros R$ 9,56.
Argumenta que os documentos apresentados são simples, dispensando qualquer análise técnica
adicional, pelo que devem ser conhecidos.
Quanto ao conhecimento dos documentos apresentados com as razões, já houve apreciação por
ocasião do exame de admissibilidade, de modo que somente serão utilizados para eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores, mas não para a análise da
irregularidade apontada em primeiro grau, eis que preclusa a oportunidade para tanto.
Pois bem. No parecer de diligências constou o apontamento de gasto junto ao Facebook no
importe de R$ 1.423,77, com recursos do FEFC, havendo divergências entre a nota fiscal
eletrônica e a declaração do gasto pelo prestador.
Na sua resposta, o prestador afirmou que estaria juntando as notas fiscais e que teria havido
sobra no importe de R$ 9,56.
No parecer conclusivo, a unidade técnica fez constar não ter localizado nenhum documento nos
autos com essa comprovação.
Analisando a documentação apresentada pelo prestador naquela oportunidade (id. 44233768),
observa-se que realmente nada trouxe aos autos para comprovar a regularidade dos gastos com
impulsionamento, limitando-se a trazer documentos relacionados às outras inconsistências.
Em decorrência, a sentença é impecável no que tange à análise da irregularidade.
Para a exclusiva finalidade de eventualmente afastar a determinação de recolhimento, passa-se à
análise da documentação que instruiu as razões em cotejo com o demonstrativo de despesas
efetuadas (id. 44233685).
No referido demonstrativo, consta que o prestador efetuou gastos com impulsionamento de
conteúdos junto a DLocal Brasil I de Pagamentos em cinco oportunidades: R$ 500,00 em
11/09/2024, fonte Outros Recursos - OR; R$ 250,00 em 11/09/2024, OR; R$ 250,00 em
14/09/2024, OR; R$ 1.000,00 em 23/09/2024, OR; e R$ 500,00 em 07/10/2024, OR. Somados,
alcançam R$ 2.500,00.

Num. 44370644 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
Com as razões, apresenta duas notas fiscais, nos valores de R$ 1.423,77 (id. 44233799) e R$
1.076,23 (id. 44233797), emitidas pelo Facebook em 02/10/2024 e 02/11/2024. Somadas,
atingem R$ 2.500,00.
Nesse cenário, é irrelevante o relatório de cobrança apresentado - o qual realmente indica uma
diferença de R$ 9,56 -, uma vez que as notas fiscais confirmam o uso integral do crédito
contratado para fins de impulsionamento. Isso posto, recebo a documentação apresentada para o
fim de afastar a determinação de recolhimento de R$ 1.423,77.
c) Utilização de carro de som
Alega o recorrente não haver irregularidade na contratação de carro de som sem comunicação
prévia à Justiça Eleitoral, argumentando que:
(i) o dever do prestador de contas não é comunicar a realização de despesa com carro de som,
mas apenas de informar a realização de eventos de carreata em que haja despesas eleitorais
com combustíveis, na forma do artigo 35, § 11-A, da Resolução TSE 23607/2019;
(ii) a situação reportada nos autos não se enquadra nessa previsão, pois não houve custeio de
combustível por parte do candidato;
(iii) o serviço foi contratado na forma de um pacote completo de sonorização, incluindo a
operação do veículo, sem a necessidade de aquisição de combustível pelo contratante;
(iv) o objetivo da norma é permitir a fiscalização dos gastos com combustíveis, não sendo
necessária a comunicação quando não são realizados gastos a esse título.
O recurso merece provimento no ponto; todavia, é importante tecer algumas considerações
quanto ao contido nas razões, nas quais o recorrente faz afirmações absolutamente equivocadas
quanto à finalidade da norma.
Consta dos §§ 11 e 11-A do artigo 35 da Resolução TSE 23607/2019 o seguinte:
§ 11. Os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de
apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de:
I - veículos em eventos de carreata, até o limite de 10 (dez) litros por veículo, desde que feita, na
prestação de contas, a indicação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por
evento;
II - veículos utilizados a serviço da campanha, decorrentes da locação ou cessão temporária,
desde que:
a) os veículos sejam declarados originariamente na prestação de contas; e
b) seja apresentado relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis adquiridos
semanalmente para este fim; e
III - geradores de energia, decorrentes da locação ou cessão temporária devidamente
comprovada na prestação de contas, com a apresentação de relatório final do qual conste o
volume e valor dos combustíveis adquiridos na campanha para este fim. (Redação dada pela
Resolução nº 23.731/2024)

Num. 44370644 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06
§ 11-A Os atos de campanha a que se refere o inciso I do § 11 deste artigo devem ser
informados à Justiça Eleitoral até 24 (vinte e quatro) horas antes de sua realização, sob pena de
os gastos com combustíveis para essa finalidade serem considerados irregulares. (Incluído pela
Resolução nº 23.731/2024)
Da simples leitura desses dispositivos resta evidente que os gastos com combustíveis realizados
em eventos de carreata não comunicados previamente à Justiça Eleitoral são irregulares, mas a
irregularidade não atinge o gasto com a locação do carro de som, por falta de previsão legal.
Simples assim.
Todavia, a comunicação prévia da realização desse tipo de ato de campanha não deixa de ser
obrigatória por não haver a realização de gastos com combustíveis; afinal de contas, a
fiscalização visa averiguar não apenas a realização de gastos eleitorais regulares com
combustíveis, mas também a realização de gastos irregulares, inclusive os financiados com
receitas não declaradas, vulgarmente conhecidas como "Caixa Dois". Justamente por isso a
comunicação prévia é necessária.
A falta de comunicação prévia da realização de carreatas dificulta a fiscalização da Justiça
Eleitoral e pode, a depender de outras circunstâncias, ser apurada em processo próprio, já que
extrapola o objeto da prestação de contas.
Nestes autos e para os fins da prestação de contas, é suficiente verificar que a contratação do
carro de som foi feita mediante contrato específico, sendo comprovada pela emissão de nota
fiscal acompanhada de comprovante de pagamento via pix (id. 44233704), inexistindo
irregularidade e, tampouco, justificativa para a determinação de recolhimento do valor de R$
12.000,00 ao Tesouro Nacional - anota-se que, em primeiro grau, o juízo havia considerado que a
despesa a esse título seria de apenas R$ 1.000,00.
Análise conjunta das irregularidades
Com isso, tem-se que remanescem como irregularidades não sanadas pelo prestador as
seguintes:
(i) Cessão de imóvel por não proprietário ou sem prova de propriedade: R$ 2.000,00 (fornecedor
Sadraque dos Santos), configurando receita de origem não identificada que deve ter valor
equivalente recolhido ao Tesouro Nacional;
(ii) Impulsionamento de conteúdo sem comprovação fiscal: R$ 1.423,77 (fornecedor Facebook),
com o afastamento da determinação de recolhimento de valores em face da apresentação
extemporânea de documentação complementar.
Combinadas, tem-se que as irregularidades alcançam R$ 3.423,77 e representam 9,04% do total
de receitas arrecadadas (R$ 37.865,47, id. 44233692), permitindo a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para o fim de aprovar as contas com ressalvas.
Desse montante, o prestador deve recolher ao Tesouro Nacional R$ 2.000,00, por configurarem
receita de origem não identificada, na forma do artigo 32, § 1º, inciso I, da Resolução TSE
23607/2019, devidamente corrigidos na forma dos §§ 2º e 3º do mesmo diploma.

Num. 44370644 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 05/02/2025 09:22:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25020509225282500000043316849
Número do documento: 25020509225282500000043316849
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 05/02/2025 14:04:06

DISPOSITIVO
Em decorrência, é caso de dar parcial provimento ao recurso para, reformando a sentença,
aprovar com ressalvas as contas de LEONARDO EDUARDO GOMES e reduzir o montante a ser
recolhido para o Tesouro Nacional para R$ 2.000,00, nos termos e na forma da fundamentação.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600421-
33.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 LEONARDO EDUARDO GOMES VEREADOR,
LEONARDO EDUARDO GOMES - Advogado dos RECORRENTES: TAINARA PRADO LABER -
PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 04.02.2025